Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721048-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IONETE RUBEM CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão, de ID n.o 47259416, pág. 425, proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0722590-57.2020.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos deduzidos pela parte agravante/devedora. Em suas razões de ID n.o 47259413, sustenta o agravante não ser o caso de aplicação do artigo 523 do CPC em acordo entabulado entre as partes. Assevera que deveria incidir apenas a multa de 10% constante do acordo, em razão do não pagamento na data do vencimento da segunda parcela do acordo, ou seja, multa no valor de R$ 3.472,58 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que poderá haver bloqueio judicial ou outros meios expropriatórios contra si, o que poderá causar-lhe prejuízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a incidência do art. 523 do CPC. Na decisão de ID n.o 47347063, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID n.o 48242538, pugnando pela manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a ação já fora devidamente sentenciada em 05/09/2023, sendo extinto o processo pelo pagamento, restando, assim, prejudicada a análise do presente recurso. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva de mérito, que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o processo principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador